Tribunal: CARF
Processo: 10980.004680/2004-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Câmara / Terceiro Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.004680/2004-30
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3401-008.053 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Embargante
TRANS IGUAÇU EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/05/2004
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada omissão na decisão embargada, cabe o acolhimento dos embargos
para saneamento do vício apontado.
MULTA ISOLADA.
Deverá ser lançada de ofício multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida, na hipótese de o crédito ser de natureza
não tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte ao amparo do
art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004680/2004-30
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, face ao Acórdão no 302-39.805, de
12/09/2008, às fls. 651/666, cujos fundamentos podem ser resumidos na ementa a seguir
transcrita:
COMPENSAÇÃO. RESTRIÇÕES LEGAIS. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal, é incabível o reconhecimento de direito de
compensar débitos tributários com créditos suscitados que não sejam decorrentes de
tributos e contribuições por ela administrados, que não sejam passíveis de restituição ou
ressarcimento, que não sejam do próprio sujeito passivo e que, sendo judiciais, não
estejam amparados por decisão transitada em julgado.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
O contribuinte teve ciência deste Acórdão em 10/07/2018, conforme Aviso de
Recebimento - AR anexado à fl. 688. Irresignado com esta decisão, apresentou Embargos de
Declaração (fls. 691/693) em 16/07/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 689,
alegando que o Acórdão ora embargado incidiu em omissão quanto à matéria recorrida,
especificamente quanto à aplicação das multas isoladas sobre os valores decorrentes das
compensações não homologadas, julgando tão somente o mérito relativo aos créditos de terceiros
utilizados nas compensações.
Os Embargos foram conhecidos por Despacho de Admissibilidade em
29/10/2018, nos seguintes termos, em síntese:
EXAME DOS VÍCIOS ALEGADOS
A Embargante atribuiu à decisão transcrita o vício de omissão, quanto à ausência de
manifestação a respeito de suas alegações acerca da improcedência das multas
aplicadas. Nesse sentido, requer que sejam acolhidos os presentes Embargos "para sanar
a omissão apontada, determinando novo julgamento do Recurso Voluntário apresentado
pela Embargante a fim de que esse órgão se pronuncie quanto às arguições de
improcedência das multas isoladas".
(...)
Entendo que assiste razão à embargante, quando analiso as peças do presente processo e
teor do que foi discutido e deliberado por este Conselho ao longo das quatro decisões
mencionadas linhas acima. Vejamos.
No Recurso Voluntário (Doc. fls. 495 a 517), a embargante questiona a decisão da
DRJ defendendo, no mérito às fls. 517 (grifei):
"(a) o acolhimento do presente recurso para, com base na legislação e nos fatos
apontados, reconhecer o direito à compensação efetuada, posto existir decisão judicial
favorável para tanto;
(b) seja excluída a aplicação das multas isoladas ou, alternativamente, caso estas
permaneçam, sejam excluídas do cálculo da multa as parcelas referentes às
compensações declaradas em data anterior a 31/10/2003;
(c) caso mantida a exigência, todavia, REQUER, ainda assim, o acolhimento do
presente, para excluir a multa, por falta de previsão legal ou, ao menos, reduzi-la aos
patamares condizentes com a realidade do pais."
Na primeira decisão deste Conselho em relação à lide, Acórdão no 302-38.372 (Doc.
fls. 560 a 572), decidiu-se por negar provimento ao Recurso de Oficio, mantendo a
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

multa isolada em percentual de 75%, e não conhecer do Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte.
Esta decisão foi revista pelo Acórdão no 302-39.634 (Doc. fls. 648 a 650), o qual,
acolhendo novos Embargos, anulou apenas a decisão de não conhecimento do Recurso
Voluntário proferida no primeiro Acórdão, nos seguintes termos, fls. 650 (grifei):
"Em face do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração interpostos, para
fins de anular as decisões de fls. 54/566, no que se refere apenas ao não conhecimento
do recurso voluntário, e de fls. 594/597."
Diante disso, adveio o novo julgado, Acórdão no 302-39.805 (Doc. fls. 651 a 666), no
qual o colegiado negou provimento ao Recurso Voluntário, negando provimento ao
Recurso quanto ao mérito do alegado direito de compensar débitos tributários com
créditos suscitados que não sejam decorrentes de tributos e contribuições.
Conforme já salientado alhures, no julgamento do Recurso de Ofício por ocasião do
primeiro Acórdão, não atingido pelo Acórdão no 302-39.634, a c. Turma concluiu ser
cabível, por previsão legal, a aplicação da multa isolada em percentual de 75%, partindo
do entendimento de que não foi caracterizado o “evidente intuito de fraude" que
ensejaria a aplicação da multa qualificada, conforme fls. 569:
"Entendo que a decisão que reduziu o percentual da multa aplicada esta correta, não
merecendo ser alterada.
Para a configuração da aplicação da multa isolada em percentual qualificado em
150% exige a comprovação de que o contribuinte operou com fraude, o que não restou
comprovado nos autos."
Não obstante, vejo que a então recorrente questionou a aplicação das multas isoladas ao
longo das fls. 507 a 517, onde a empresa trouxe argumentos os quais, em seu
entendimento, poderiam levar (i) à nulidade do auto de infração (fls. 507 e 508); ou (ii)
à reforma parcial do acórdão recorrido, "para desonerar de multa as declarações de
compensação protocolizadas no período anterior a 31/10/2003" (fls. 514).
Tais argumentos não foram objeto de análise por ocasião do debate relativo à
qualificação da multa, quando do julgamento do Recurso de Ofício. Por essa razão, a
meu sentir, pode estar caracterizada a omissão alegada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Analisando o Acórdão no 302-39.805, de 12/09/2008, às fls. 651/666, verifico que
assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. O voto proferido tratou unicamente da
não homologação das compensações, não havendo qualquer fundamentação em relação à
manutenção das multas isoladas, apesar do Recurso Voluntário ter expressamente questionado a
matéria.
Nesse contexto, integro o voto com a fundamentação a seguir exposta para negar
provimento ao pedido do recorrente de cancelamento das autuações. Após esta alteração, a
fundamentação do Acórdão (voto) deverá ser acrescida com a seguinte redação:
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

Quanto às multas isoladas, alega o Recorrente que a autuação é improcedente e
carecedora de fundamentação legal, bem como a decisão administrativa de primeira instância
merece reforma, pelos seguintes fundamentos:
A. Da necessidade de infração concreta, real e individualizada para aplicação da
penalidade
Carece de fundamentação legal o Auto de Infração, ora objeto de recurso administrativo
ao E. 2° Conselho de Contribuintes, uma vez que o d. agente fiscal não especifica qual a
hipótese legal a vedar o procedimento adotado pela Impugnante.
Convém esclarecer que a Impugnante promoveu compensações legítimas da COFINS e
as informou devidamente ao Fisco, o que, por si só, descaracteriza o "evidente intuito de
fraude", alegado pelo agente fiscal.
Ademais, é de se recordar que à época das compensações efetuadas pela contribuinte,
desnecessário era outro procedimento compensatório além das informações fornecidas
pela DCTF e pelos pedidos de compensação.
Eis um dos motivos pelos quais o v. acórdão recorrido deve ser reformado para ser
julgado improcedente o auto de infração, com o conseqüente arquivamento do presente
processo administrativo.
Além disso, toda penalidade deve ser decorrente de uma infração real, concreta e
individualizada.
O agente fiscal, porém, pretendeu capitular a reclamada, mas não encontrou infração
legal em que enquadrá-la. Por isso, fundiu o fundamento legal, tanto da infração quanto
da penalidade, ao mesmo dispositivo legal, o qual trata tão somente de penalidade, ou
seja, de caráter exclusivamente sancionatório.
Assim sendo, a exigência pretendida traz como fundamento norma que estabelece
penalidades. Nesse sentido, em momento algum a autoridade administrativa demonstrou
em que medida o procedimento adotado pela Impugnante está em desacordo com
legislação respectiva e constitucionalmente vigente, tendo se limitado a repetir a mesma
norma como fundamento para os fatos e enquadramento legal.
Nestas condições lavrado, o Auto de Infração, ora impugnado, não serve de base legal
para a cobrança do imposto e das penalidades exigidas.
Diante do exposto, por descrever ato atípico, totalmente nulo é o Auto de Infração, ora
reclamado, notadamente porque representa, quando muito, abuso de autoridade e
descuido face ao princípio constitucional da estrita legalidade que deve reger a atividade
pública, em todas as suas esferas e, principalmente, na área fiscal.
Assim, resta demonstrado, de forma inequívoca e inconteste, a inconsistência do Auto
de Infração em epígrafe pelos fatos apresentados, haja vista os valores nele reclamados
terem sido compensados, conforme provimento jurisdicional favorável à Impugnante e
imutável pelo trânsito em julgado.
Foram compensados os supostos débitos descritos no Auto de Infração impugnado,
portanto, extinto, também, vez que o instituto da compensação extingue a obrigação
tributária, mormente aquela jurídica e legitimamente permitida.
Contudo, seu inconformismo não merece prosperar. Com efeito, apesar de o
Recorrente afirmar que: (i) “Carece de fundamentação legal o Auto de Infração (...) uma vez que
o d. agente fiscal não especifica qual a hipótese legal a vedar o procedimento adotado”; (ii)
“promoveu compensações legítimas da COFINS (...) o que, por si só, descaracteriza o evidente
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

intuito de fraude”; (iii) “O agente fiscal, porém, pretendeu capitular a reclamada, mas não
encontrou infração legal em que enquadrá-la”; (iv) “em momento algum a autoridade
administrativa demonstrou em que medida o procedimento adotado pela Impugnante está em
desacordo com legislação respectiva”; e (v) “por descrever ato atípico, totalmente nulo é o Auto
de Infração, ora reclamado, notadamente porque representa, quando muito, abuso de
autoridade e descuido face ao princípio constitucional da estrita legalidade”, o que se extrai dos
autos indica que nenhuma destas afirmações é verdadeira.
A decisão de piso já havia negado provimento à alegação de carência de
fundamentação, de que as compensações eram legítimas, e de que não havia infração legal na
qual pudesse ser enquadrada, demonstrando exatamente em que medida o procedimento adotado
pelo Recorrente estava em desacordo com a legislação respectiva:
16. Como se verifica, de plano, diversamente do que a interessada alega, o despacho
decisório, que não homologou as compensações em face da utilização de créditos
que não se referem a tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, tem como fundamento legal o art. 165 do CTN e o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n" 10.637, de 2002. descabendo a
preliminar de "falta de embasamento legal".
(...)
19. Em verdade, a interessada, no presente processo, limitou-se às alegações, não tendo
trazido documento algum que corrobore os créditos que pretendeu utilizar nas
declarações de compensação de fls. 02/73, transmitidas de forma eletrônica, pela
internet.
20. Convém esclarecer que, no campo tributário, a extinção de crédito que advém da
compensação é prevista pelo Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966) no seu art. 156, II, e detalhada no art. 170, nos seguintes termos:
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
21. Como se verifica, o art. 170 do CTN não conferiu ao contribuinte o direito de
confrontar quaisquer créditos ou créditos de qualquer natureza para implementar a
compensação como meio de extinção de débitos tributários, mas apenas e tão-somente
facultou à lei a estipulação das normas com vista à compensação, seja pela autorização
com base nas próprias condições trazidas pela lei, seja pela atribuição à autoridade
administrativa da prerrogativa da autorização.
27. E há que se frisar que o presente processo versa sobre essa pretensão manifestada
pela contribuinte, por meio de declarações de compensação, de que trata o art. 74 e §§
da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n" 10.637, de 2002 (c não por
"pedido" de restituição/compensação que tenha sido apresentado à SRF com os
alegados "documentos que justificavam o pleito"), nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
23. O art. 74 transcrito, desse medo, possibilita a compensação apenas em relação a
créditos que preencham os seguinte requisitos: (a) se judiciais, com trânsito em julgado;
(b) relativos a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal;
(c) passíveis de restituição ou ressarcimento: e (d) desde que a utilização se refira a
débitos próprios do sujeito passivo que os apurar.
24. Observe-se que os créditos passíveis de restituição são os referidos pelo art. 165 do
Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
25. No presente caso, como confirma a própria interessada, os créditos de que trataria a
ação judicial indicada nas declarações de compensação não adviriam de tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e nem seriam restituíveis
nos termos do art. 165 do CTN, não se enquadrando na prerrogativa legal do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, mas de
indenização por prejuízos decorrentes da fixação do preço do açúcar e do álcool abaixo
dos custos de produção, matéria concernente ao extinto Instituto do Açúcar e do Álcool
— IAA.
26. De outro lado, a interessada pretende fazer crer que seria detentora de decisão
judicial que a permitiria proceder à compensação. Na realidade, a interessada, na
manifestação de inconformidade, ora sugere q-az teria urna decisão judicial favorável,
ora defende sua condição de mera adquirente de direitos relativos a uma ação judicial,
por contrato de cessão de créditos, cuja legitimidade, em tese, estaria ampara por
normas do Direito Civil. Diz-se em tese porquanto só foram feitas alegações, sem
respaldo em documento algum que permita discutir a argumentação da reclamante cm
bases materiais.
27. Ainda assim, em pesquisa às informações processuais disponibilizadas pela Justiça
Federal na Internei (ora juntadas às lis. 434/451), é possível constatar, ao menos no que
concerne à alegação de qae a compensação e a contribuinte em causa estaria amparada
por decisão judicial, que os argumentos da interessada são improcedentes, porquanto:
27.1 na Seç. Judiciária do Distrito Federal (fls. 434/438), a Ação Ordinária n°
90.00.01948-6, que tramita perante a 15" Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, teve como autores (fl. 438) Cia Açucareira Usina João de Deus, Cia Agro
Industrial Omena Irmãos e Usina Santana S.A., não consignando a interessada como
parte dela integrante e nem mesmo aquelas "empresas" (CP Negócios Imobiliários Ltda
e Reserva Mercantil Financeira Ltda.) que teriam adquirido e revendido o direito ao
"crédito" das autoras da ação judicial; e, em princípio, nem poderiam essas "empresas" e
a interessada integrarem a lide judicial na qualidade de autoras do feito, por falta de
legitimidade (art. 3o do Código de Processo Civil), porquanto o suscitado direito,
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

conforme esclarecido pela interessada (fl, 92), diz respeito a "Usinas Açucareiras" que
no período de janeiro de 1985 a junho de 1992 buscaram indenização por prejuízos
diretos e indiretos decorrentes da fixação do preço do açúcar e do álcool abaixo dos
custos de produção;
27.2 no Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos da Apelação Cível no
1997.01.00.003270-8/DF, consoante cópia do acórdão disponibilizado na internet pelo
próprio tribunal, às fls. 439/447, após o juiz federal de 1a instância julgar improcedente
o pedido indenizatório (fl. 439), foi dado provimento ao apelo, sendo reformada a
sentença a fim de determinar a indenização dos prejuízos diretos (...) (fl. 446), não
havendo menção alguma às normas de regência acerca da compensação de tributos
atualmente vigente", que a interessada, à ti. 94, aventou existir em tal decisão; também
não consta à eventual inclusão de terceiros como partes integrantes e beneficiárias da
decisão judicial.
28. Não se tratando, portanto, de direito à compensação deferido judicialmente,
depreende-se que, quando muito, a tese da interessada é concernente apenas à aventada,
mas igualmente não-documentada nos autos deste processo, "cessão de direito".
29. Nesse aspecto, ainda que a interessada tivesse efetivamente adquirido, à luz do
direito civil, por contrato de cessão de crédito, alguma espécie de "direito de crédito"
em relação ao objeto da Ação Judicial n" 90.001948-6, não haveria como opô-lo à
Secretaria da Receita Federal para fins da compensação regida pelo art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, porquanto, ainda que
legítima fosse a convenção pactuada (o que sequer cabe ser aferido no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, porquanto diga respeito à livre disposição das partes
envolvidas), não consubstanciaria crédito decorrente de tributo ou contribuição
administrado pela SRF passível de restituição ou ressarcimento por este órgão.
30. Nem mesmo seria crédito apurado pela própria interessada (créditos de terceiros) ou
que a ela haveria sido deferido por decisão judicial definitiva (falta de trânsito em
julgado tendo a contribuinte como beneficiária), aspectos esses que, embora não
abordados pela autoridade administrativa, também constituiriam motivos para a não-
homologação da compensação pretendida.
(...)
Aplicação de multas isoladas
(...)
35. No tocante à alegada falta de embasamento legal no lançamento da multa isolada, é
improcedente a tese, porquanto os autos de infração se encontrem devidamente
fundamentados, consoante consta às fis. 152, 226, 304 e 382, mormente no art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003, que, em sua redação original, estabelecia:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.36. As exigências dos autos de infração, como já evidenciado, são
relativas à penalidade aplicada isoladamente, não havendo, como alega a impugnante,
suposta fusão tanto da infração quanto da penalidade, ao mesmo dispositivo legal.
37. Refere-se a autuação à compensação indevida em face de utilização de crédito de
natureza não-tributária, o que, no presente caso, encontra-se também devidamente
descrita pela autoridade autuante, às fls. 151/152, 225./226, 302/303 e 380/381.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

(...)
40. Já no que se refere à ausência de "evidente intuito de fraude", assiste razão à
impugnante.
(...)
49. Deve-se, portanto, reduzir a multa aplicada de 150% para 75%.
Contra estes fundamentos, embasados pelos Autos de Infração e pelo Despacho
Decisório, o contribuinte não apresentou argumentos de defesa específicos, limitando-se a
repisar os mesmos argumentos trazidos nas Impugnações, o que configura clara violação aos
princípios processuais da Dialeticidade e da Impugnação Específica.
Nesse contexto, reputo por leviana a afirmação do Recorrente de que “totalmente
nulo é o Auto de Infração, ora reclamado, notadamente porque representa, quando muito,
abuso de autoridade e descuido face ao princípio constitucional da estrita legalidade”.
Ressalto que a conduta de abuso de autoridade configura crime, conforme estabelece o art. 1o da
Lei no 13.869/2019:
Art. 1o Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público,
servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do
poder que lhe tenha sido atribuído.
§ 1o As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando
praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou
beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação
pessoal.
§ 2o A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não
configura abuso de autoridade.
Ressalto que as declarações de compensação não homologadas foram
apresentadas em diversas datas, tendo sido a primeira transmitida em 30/09/2002 e a última em
31/05/2004. Logo, todas as infrações aqui analisadas ocorreram dentro deste período, no qual
ainda estava vigente a redação original do art. 18 da Lei no 10.883/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

Os dispositivos citados da Lei no 9.430/96, por sua vez, possuíam a seguinte
redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e
doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) prestar esclarecimentos; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997)
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pela art. 62 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997)
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38. (Incluída pela Lei no 9.532,
de 1997)
Tal destaque faz-se necessário tendo em vista que, a partir da entrada em vigor da
Lei no 11.051, em 29/12/2004, deixou de haver a possibilidade de aplicação da multa prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, subsistindo tão somente a multa prevista no art. 44, II, do mesmo
diploma legal, a qual somente era aplicável nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

Com a entrada em vigor da Lei no 11.196, de 2005, § 4o passou a ter nova redação,
voltando a prever a aplicação de multa isolada no percentual de 75% quando a compensação for
considerada não declarada sem estar presente o requisito do evidente intuito de fraude, exigível
apenas para a multa no percentual de 150%:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas no § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
A redação atual mantêm essa previsão:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Feita essa digressão legislativa, concluo que, no período entre 29/12/2004 (entrada
em vigor da Lei no 11.051) e 21/11/2005 (entrada em vigor da Lei no 11.196), somente havia
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

previsão legal para aplicação da multa isolada, tanto nos casos de não homologação, quanto nos
casos de compensação considerada não declarada, se estivesse presente o requisito de “evidente
intuito de fraude”, a ser alegado e comprovado pelo Fisco.
Por fim, destaco que o Recurso Extraordinário no 796.939, pendente de
julgamento no STF, trata exclusivamente da constitucionalidade do § 15 do art. 74 da Lei no
9.430/96 (parágrafo já revogado pela Lei no 13.137, de 2015) e do § 17 do mesmo dispositivo
legal, aplicável aos casos de declaração de compensação não homologada sem falsidade da
declaração (pois se for o caso de comprovada falsidade da declaração, o dispositivo legal
aplicável é o art. 18 da Lei no 10.833/2003):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)

A parte dispositiva do Acórdão (conclusão) não sofrerá alterações,
permanecendo com a seguinte redação:
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso interposto, prejudicados os demais argumentos.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.053 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004680/2004-30

O texto do Acórdão, da mesma forma, não sofrerá alterações, permanecendo
com a seguinte redação:
ACORDAM os membros da segunda câmara do terceiro conselho de contribuintes, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar argüida pela recorrente e no mérito, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Por fim, a Ementa deverá ser acrescida da seguinte redação:
MULTA ISOLADA.
Deverá ser lançada de ofício multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de
compensação indevida, na hipótese de o crédito ser de natureza não tributária.
Pelo exposto, voto por ACOLHER os embargos do contribuinte SEM efeitos
infringentes.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital